Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-14.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA NO LOCAL. ASSINATURA TERCEIRO. MORA CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei n° 911/69 deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora, mediante notificação do devedor ou protesto do título.
2. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei no 911/69, deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora, mediante notificação ou protesto do título.
3. No caso concreto, a notificação foi encaminhada para o endereço informado pelo réu no contrato e foi recebida por terceiro que lá estava, de modo que foi constituído em mora.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.